Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-92.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000627-92.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: UEDSON DE SIQUEIRA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO COMPROVADO. AFASTAMENTO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS RETROATIVOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que determinou a reintegração de servidor público estadual ao cargo de professor, com pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais, após Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar abandono de cargo concluir pela inexistência de animus abandonandi em razão de transtorno afetivo bipolar do servidor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a manutenção do afastamento do servidor sem remuneração após reconhecimento administrativo da inexistência de abandono de cargo; (ii) estabelecer se é devida a reintegração com pagamento de vencimentos retroativos; (iii) determinar se há cabimento de indenização por danos morais na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração do abandono de cargo exige ausência intencional, nos termos do art. 198 da Lei Estadual nº 6.677/1994, inexistente no caso em razão de doença psiquiátrica que comprometeu o discernimento do servidor. A própria Administração Pública reconhece, no relatório final do PAD, a ausência de animus abandonandi, afastando o suporte fático e jurídico para a penalidade ou manutenção do afastamento. Laudo da junta médica oficial e incidente de insanidade mental confirmam que o servidor estava incapacitado à época dos fatos e posteriormente apto ao retorno ao serviço . O Poder Judiciário exerce controle de legalidade e proporcionalidade do ato administrativo, sem invadir o mérito, ao afastar medida arbitrária consistente na manutenção de afastamento sem vencimentos. A reintegração implica o restabelecimento do status quo ante, incluindo o pagamento de vencimentos retroativos, com dedução de valores recebidos em outro cargo para evitar enriquecimento sem causa. A privação prolongada de remuneração, mesmo após reconhecimento da inexistência de infração, viola a dignidade do servidor e justifica indenização por danos morais, fixada em valor proporcional e razoável. A demora administrativa superior a cinco anos na análise do pedido de reintegração viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de animus abandonandi, especialmente quando comprovada por doença psiquiátrica, afasta a configuração de abandono de cargo. 2. É ilegal a manutenção de servidor afastado sem remuneração após reconhecimento administrativo da inexistência de infração disciplinar. 3. A reintegração do servidor implica o pagamento de vencimentos retroativos, com compensação de valores percebidos para evitar enriquecimento sem causa. 4. A privação indevida de remuneração por período prolongado configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 198; CPC, art. 85, §§ 1º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0500890-87.2016.8.05.0103, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.02.2020; TJ-BA, APL nº 8000118-74.2016.8.05.0255, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 14.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000627-92.2024.8.05.0103, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelado UEDSON DE SIQUEIRA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III